Tribunal: TJES
Processo: 5001418-88.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001418-88.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: SEBASTIAO ANTONIO GOMES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5001418-88.2025.8.08.0008

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A.

RECORRIDO:
SEBASTIAO ANTONIO GOMES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO NULO. NÃO DEMONSTRADA A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com margem consignável, e condenando a ré ao reembolso de R$1.200,38 (mil, duzentos reais e trinta e oito centavos), já em dobro, bem como das parcelas vincendas no decorrer da ação, referentes aos valores descontados do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), decorrente de irregularidade na contratação de empréstimo consignado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, o recebimento do recurso em seu duplo efeito, a validade da contratação, ausência de vícios e fraude, a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito e de restituição dos valores, por fim, a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral e devolução simples dos valores.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Tocante a contratação do cartão de crédito consignado, adequado foi o entendimento do sentenciante, pois o recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a validade/legalidade da contratação, ônus que recaiu sobre a instituição bancária, haja vista que os documentos acostados aos autos não se prestam a comprovar, de maneira inequívoca, que todas as informações necessárias acerca do negócio jurídico foram devidamente prestadas ao consumidor, bem como a concordância dele quanto à modalidade da contratação do negócio jurídico como sendo o que pretendia contratar, além do que, dos elementos carreados aos autos a real intenção do consumidor era de contratar simples empréstimo consignado. Sequer houve utilização do cartão de crédito para compras.

6.

Neste lastro, reconhecido o vício e vontade e anulado o negócio jurídico, as partes devem retornar ao
status quo ante
, conforme prevê o Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização do TJES.

7.

Configurada a nulidade do pacto, a restituição dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe, tal como determinado na sentença, a fim de retornar as partes ao
status

quo ante
.

8.

Quanto aos descontos realizados, adequada foi a condenação ao reembolso, em dobro, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira, pois o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

9.

Quanto ao dano moral, este resta configurado. Os descontos mensais e indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a dignidade do consumidor, gerando angústia e desequilíbrio financeiro.

10.

Em relação aos danos morais, o
quantum
arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais) é adequado, encontrando-se proporcional às circunstâncias fáticas e está na média de fixação apurada por esta Turma Recursal para casos análogos. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

11.

Neste caminhar, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)